Tribunal: TJPA
Processo: 0008027-41.2016.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008027-41.2016.8.14.0035

APELANTE: SIDNEI BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008027-41.2016.8.14.0035

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: SIDNEI BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: CARLOS MAGNO BIÁ SARRAZIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. SE O MATERIAL INCRIMINATÓRIO É ROBUSTO E NÃO DEIXA DÚVIDAS EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DO CRIME DE FURTO SIMPLES, A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. EXTRAI-SE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS QUE O ACUSADO ADENTROU A PROPRIEDADE DA VÍTIMA E SUBTRAIU SEU APARELHO CELULAR QUE ESTAVA EM CIMA DA MESA, FATO VISTO PELA TESTEMUNHA E VÍTIMA.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCABÍVEL SE ENCONTRA A ALTERAÇÃO DO REGIME E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS POR SER O APELANTE REINCIDENTE NO CRIME DE ROUBO E POSSUIR ANTECEDENTES CRIMINAIS PELOS CRIMES DE ROUBO E FURTO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa em Regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

28
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
17
de
outubro
de 2022 e término no dia
25
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
25
de
outubro
de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SIDNEI BARBOSA DA SILVA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Óbidos/PA
(ID nº 103/106) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa em Regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 03/05, ID nº 10193197), no dia 22/10/2016, por volta de 16:00 horas, o ora denunciado entrou na residência da vítima Bruno Rocha e de lá subtraiu seu aparelho celular. Na ocasião, a vítima viu o denunciado na cozinha de sua casa através de um espelho.

A vítima acionou a polícia e com uso de uma moto começou a procurar o denunciado no entorno, o qual foi encontrado. A vítima juntamente com sua namorada, indagou o denunciado sobre o aparelho celular. O acusado restituiu a
res furtiva
à vítima, momento em que pedia para que não acionassem a polícia. Com a chegada da polícia militar no local foi realizada a prisão em flagrante do denunciado. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 155, “caput”, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 117/120, ID nº 10193210), o recorrente pugnou pela absolvição, com base no artigo 386, VII, do CPPB, eis que as provas obtidas são insuficientes para um decreto condenatório, subsidiariamente, requereu a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em sede de contrarrazões
(fls. 127/129, ID nº 10193211), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 188/195, ID nº 10933929), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SIDNEI BARBOSA DA SILVA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Óbidos/PA
(ID nº 103/106) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa em Regime Aberto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa relata a ausência de provas suficientes para ensejar um decreto condenatório, aduzindo que, em fase de instrução, as testemunhas de acusação

não

conseguiram

demonstrar

a

evidência

de

qualquer

indício

que
indicasse a autoria do acusado, além de que não foi realizada qualquer prova capaz de imputar ao acusado a autoria do crime de furto, solicitando que o réu seja absolvido, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Entretanto, não é o caso dos autos, não merecendo guarita o pleito defensivo.

No que pertine à
materialidade
delitiva não restaram dúvidas quanto à sua comprovação, sendo comprovada p
elo auto de apreensão do celular da vítima, bem como pelos depoimentos colhidos na fase policial e judicial.

A autoria também é induvidosa.

Senão vejamos.

É de nosso conhecimento que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, assumindo acentuado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros meios de provas.

A vítima Bruno Godinho da Rocha, em sede policial esclareceu que estava em sua residência, juntamente com sua namorada Idaliane da Costa, aos quais estavam no quarto quando avistaram através do espelho o acusado na cozinha da residência pegando o celular que estava carregando em cima da mesa, saindo correndo em seguida.

Ainda na fase investigativa o acusado confessou a autoria do delito.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha IDALIANE VIEIRA DA COSTA em juízo, declarando:

Que no momento do fato estava no quarto. Que viu só pelo reflexo do espelho. Que quando foi procurar o celular em cima da mesa da cozinha não estava mais. Que seu filho de oito anos disse que viu Sidnei pegar o celular. Que o celular era de Bruno, seu namorado. Que saiu de moto com Bruno e conseguiram achar o acusado de porte do celular. Que Sidnei era seu vizinho. Que entrou na casa pelo fundo do quintal. Que após se mudaram e não souberam mais do réu.

Assim, o conjunto probatório figura harmonioso, já que as declarações da vítima e da testemunha se encontram em sintonia com as demais provas colhidas, tornando inconteste sua responsabilidade pelo crime descrito na denúncia, e nenhum elemento trazido aos autos foi capaz de amparar genuína e objetivamente a sua defesa, a macular a demonstração da ilicitude da sua conduta.

Sobre o assunto, segue o pertinente julgado:

FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM. (...)
(TJ-SP - APR: 15003882220188260542 SP 1500388-22.2018.8.26.0542, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 05/07/2022, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/07/2022).

FURTO SIMPLES E RECEPTAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO - ATIPICIDADE DAS CONDUTAS - INOCORRÊNCIA
. 1- A autoria e materialidade dos crimes de furto simples e receptação, comprovadas pelos elementos probatórios coligidos, ensejam a manutenção do édito condenatório. (...)
(TJ-MG - APR: 10000220624217001 MG, Relator: Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/05/2022).

Portanto, urge esclarecer que, ao suscitar a tese da absolvição, o apelante deveria demonstrar a inexistência de lastro probatório mínimo para uma condenação, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse contexto, convém destacar que o que a lei veda é a utilização exclusiva de elementos constantes no bojo do inquérito policial para embasar um édito condenatório, nos termos do art. 155, do CPP. Porém, tais elementos podem, sim, auxiliar na decisão do magistrado, quando corroborados em sede judicial, como ocorreu no caso em análise.

Sobre a matéria, traz-se à colação o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ROUBO SIMPLES TENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS INVESTIGATIVOS CORROBORADOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO. INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ
. 1 –
In casu
, em que pese entendimento diverso da combatida defesa, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para condenar o ora agravante que não comportam qualquer censura por parte deste Sodalício, porquanto não se lastreou exclusivamente em elementos colhidos no decorrer da investigação, mas também em provas testemunhais colhidas no crivo do contraditório, não havendo falar em violação ao artigo 155, do CPP, na medida em que a jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentido de que é possível a utilização de elementos constantes da investigação, desde que devidamente corroborados por provas produzidas no decorrer da instrução criminal, como ocorreu no presente caso. Precedentes.
(STJ – AgRg no AREsp 1901228, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Publicado em 14/09/2021).

Com efeito, há, a meu ver, provas judiciais suficientes de que o acusado praticou o delito de furto narrado na denúncia, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado, não restando dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de furto simples praticado pelo acusado.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.

A defesa afirma que o apelante faz jus a tal benefício, considerando que

por

razões

de

política

criminal,

o

próprio

legislador

estabeleceu

que,

em
determinados casos, preenchidos certos requisitos, seria justo substituir a pena de prisão por medidas alternativas.

Desde já, assevero que razão
não
assiste a defesa.

Na hipótese dos autos, o magistrado de primeiro grau, ao formular o cálculo da primeira fase da dosimetria,
atribuiu valoração negativa aos antecedentes criminais
.
Para tanto, lançou mão de condenação pretérita pelo crime de roubo, bem como demais crimes contra o patrimônio com processos ainda em andamento, e, assim, exasperou a pena-base em 01 (um) ano para a vetorial
, alcançando o
quantum
de 02 (dois) anos de reclusão. Destaco o artigo 44 do Código Penal:

Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I

–

Aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II

–

O réu não for reincidente em crime doloso;

III

–

A

culpabilidade,

os

antecedentes,

a

conduta

social

e

a

personalidade

do
condenado,

bem

como

os

motivos

e

as

circunstâncias

indicarem

que

essa
substituição seja suficiente.

Apesar do artigo 44 da legislação em comento dizer que as penas restritivas de direito são autônomas, não existem tipos penais, ainda, nos quais a pena prevista no seu preceito secundário seja única e exclusivamente restrição de direitos. Tais penas são substitutivas, ou seja, primeiramente aplica-se a pena privativa

de

liberdade

e,

quando

possível,

presentes

os

requisitos

legais,

será
procedida à substituição.

Os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, são, todos cumulativos, devendo ser observados pelo Juiz para que possam substituir a pena.

Os dois primeiros requisitos são de ordem objetiva, e o terceiro de ordem subjetiva. Os requisitos objetivos, exigem que a pena privativa de liberdade deverá ser aplicada não superior a 04 (quatro) anos e o crime não ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo, e não for o réu reincidente em crime doloso Já o requisito subjetivo irá analisar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta

social

e

a

personalidade

do

condenado,

bem

como

os

motivos

e

as
circunstâncias que indicarem que essa substituição seja suficiente.

Assim,

a

substituição

deve

atender

tanto

ao

condenado

quanto

à
sociedade. Logo, deve ser analisada todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CPB, para a determinação da quantidade de pena, por meio do critério trifásico do artigo 68, conseguintemente, analisado se preenchidos os requisitos objetivos dos incisos I e II do artigo 44, da mesma legislação, para, então, decidir sobre a substituição da pena.

Conquanto se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça, o réu é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio, e possuidor de antecedentes criminais pelo crime de furto e roubo, sendo impossível a substituição da pena privativa de liberdade a ele fixada por restritivas de direitos (art. 44 do CP) e nem a sua suspensão (art. 77 do CP) – Certidão de Antecedentes Criminais (fls. 43/44, ID nº 10193198).

É preciso admitir o fato de ter o agente praticado outros delitos quando já estava sendo processado criminalmente é circunstância negativa, que deve ser considerada pelo julgador na dosimetria da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois entendo que o acusado não atende aos requisitos do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal. Com efeito, a reincidência, os maus antecedentes e a sua personalidade voltada à prática delitiva sugerem não ser a substituição medida socialmente recomendada na hipótese em comento.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - DESCABIMENTO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - REPRIMENDA FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL - ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 4. Incabível se encontra a alteração do regime e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos por ser o apelante reincidente. 5. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MG - APR: 10140200002875001 Carmo da Mata, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 28/09/2021, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/10/2021).

Revisão criminal. Furto qualificado. Corrupção de menor. Aplicação da pena privativa de liberdade. Maus antecedentes. Substituição. Pena restritiva de direitos. Não positivada a reincidência específica, senão maus antecedentes por ilícito de espécie diversa, admissível a substituição da pena por penas alternativas, notadamente quando tal consulta melhor o interesse social.
(TJ-SP - RVCR: 21872294020218260000 SP 2187229-40.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 25/04/2022, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/04/2022).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, m
antendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias multa em Regime Aberto.

É como voto.

Belém, 25/10/2022